Tribunal: CARF
Processo: 15983.000602/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000602/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.106 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
ORGANIZAÇÃO DE ENSINO PLUFT PRIMUS S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2006
NFLD DEBCAD no 37.119.499-7, de 31/08/2007
DECADÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
SÚMULA
VINCULANTE No 8.
Dispõe a Súmula Vinculante no 8 do STF: São inconstitucionais o parágrafo
único do artigo 5o do Decreto- lei no 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo
decadencial para o lançamento de contribuições sociais é de 5 anos.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TRIBUTOS
LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o
DO CTN. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação e comprovada a ocorrência de
antecipação de pagamento, aplica-se, quanto à decadência, a regra do art. 150,
§ 4 o do CTN.
ALIMENTAÇÃO - CESTA BÁSICA -. IN NATURA. ISENÇÃO.
INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja
inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador PAT.
GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA.
Não há grupo econômico quando inexiste comprovação de relação de direção,
controle ou administração entre as empresas envolvidas, de modo a compor
grupo industrial, comercial ou qualquer outra atividade econômica, ainda que
cada uma delas tenha personalidade jurídica própria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para declarar a decadência do lançamento no que concerne às
competências até agosto de 2002, inclusive, e para excluir da autuação os valores associados ao
recebimento de cestas básicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000602/2007-01
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000602/2007-01

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 257 a 265), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 244 a 252), proferida em sessão de 06 de dezembro de 2007,
consubstanciada no Acórdão n.o 17-21.868, da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo II – SP II (DRJ/SPOII), que, por unanimidade de votos,
julgou procedente em parte a impugnação (e-fls. 73 a 79), para retificar o débito no
Levantamento ARB — ARBITRAMENTO 13o SAL 2006, alterando a base-de-cálculo de
R$19.681,06 para R$18.150,78, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2006
NFLD DEBCAD n° 37.119.499-7, de 31/08/2007.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de dez anos.
SALÁRIO IN NATURA. ALIMENTAÇÃO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela paga a título de auxílio-alimentação, em
desacordo com o PAT, Lei n°6.321/76.
GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA.
Não há grupo econômico quando inexiste comprovação de relação de direção, controle
ou administração entre as empresas envolvidas, de modo a compor grupo industrial,
comercial ou qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas tenha
personalidade jurídica própria.
REVISÃO MEDIANTE PROVA.
Apreciação de fato não provado por ocasião do lançamento, nos moldes da legislação
vigente.
Inteligência do art. 145, 1 e III, c/c art. 149, VIII, ambos do Código Tributário
Nacional.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000602/2007-01

Lançamento Procedente em Parte”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito NFLD no
37.119.499-7 (e-fls. 56 a 67) e o Relatório constante no Acórdão da DRJ/SPOII (e-fls. 244 a
252) sumariza muito bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e
do alegado na Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-los:
Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito NFLD no
37.119.499-7 (e-fl. 57):
“(...)
6. Foram apurados os fatos geradores de contribuição previdenciária abaixo
discriminados:
• Prestação de serviços remunerados por segurados empregados, referente ao
13° Salário de 2006, para o qual não foi apresentada Folha de Pagamento;
• Prestação de serviços remunerados por segurados empregados, relativo à
parcela in natura habitualmente fornecida a titulo de alimentação — Cesta
Básica;
• Prestação de serviços remunerados por segurados empregados, que
indevidamente deixaram de ser incluídos em Folha de Pagamento.
(...)”
Relatório Acórdão DRJ/SPOII no 17-21.868 (e-fls. 245 a 247):
“(...)
Trata-se de crédito lançado contra a empresa acima identificada, referente às
contribuições devidas à Seguridade Social, relativas à parte dos segurados, empresa,
do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT, e as
destinadas a Terceiros (Salário Educação, INCRA, SESC, SEBRAE). O valor do débito
apurado é de R$ 289.666,41 (duzentos e oitenta e nove mil, seiscentos e sessenta e seis
reais e quarenta e um centavos), consolidado em 31/08/2007. O Relatório Fiscal (fls.
55/61) informa que:
- tendo em vista que as contribuições devidas não foram informadas nas folhas de
pagamento e nem nas GFIP, caracterizou-se, em tese, o ilícito previsto no art. 95, "a" e
"c" da Lei n° 8.212/91 (até 14/10/2000) e o crime de sonegação de contribuição
previdenciária, previsto o art. 337-A, I e II do Código Penal (a partir de 15/10/2000), o
qual será objeto de comunicação ao Ministério Público Federal;
- o crédito foi lançado por arbitramento e apurado por aferição indireta, conforme art.
148 do CTN, art. 33, § 3° da Lei n°8.212/91 e IN 3/2005;
- fato gerador é a prestação de serviços remunerados por segurados empregados,
referente ao 13o. salário de 2006, relativo à parcela in natura habitualmente fornecida
a título de alimentação — cesta básica e dos segurados que indevidamente deixaram de
ser incluídos em folha de pagamento;
- levantamento ARB trata de remuneração dos segurados empregados relativas ao 13°
salário de 2006, cuja folha de pagamento não foi apresentada à fiscalização, fato que
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000602/2007-01

ensejou a lavratura do Al n° 37.119.504-7. A base-de-cálculo foi lançada por
arbitramento e apurada por aferição indireta, utilizando-se como parâmetro o valor da
folha de 12/2006. Como as contribuições não foram declaradas em GFIP, autuou-se a
empresa no Al n°37.119.501-2;
- levantamento CBA trata de cesta básica fornecida habitualmente aos empregados,
conforme determinação prévia nas Convenções Coletivas de Trabalho de 1999, 2001 a
2007 e no Acordo Coletivo de 2000. A empresa não comprovou a adesão ao Programa
de Alimentação do Trabalhador — PAT. Os valores foram extraídos das notas fiscais
referentes às compras dos produtos que compunham a cesta básica, conforme Anexo I.
As competências em que foram apresentadas notas fiscais e sendo possível identificar
os valores reais, foram lançadas na NFLD n° 37.119.498-9. Para os meses em que não
foram apresentadas as notas, lançou-se o salário por arbitramento, apurado pelo
método da aferição indireta. Utilizou-se como parâmetro o valor constante da nota
fiscal apresentada referente à competência imediatamente posterior àquela em que se
queria apurar o salário de contribuição, conforme Anexo I. Para as competências
09/2006 a 12/2006 utilizou-se o valor da nota emitida em 08/2006, já que foi a última
apresentada;
- levantamento EFF trata de empregados que deixaram de ser incluídos em folhas de
pagamento a partir da competência 04/2005. Referidos funcionários (Anexo II) foram
excluídos da folha sem que houvesse baixa nas respectivas fichas de registro de
empregados.
Deixaram de ser apresentadas rescisões de contrato de trabalho, motivo pelo qual
autuou-se a empresa no Al n° 37.119.504-7, tampouco constam verbas rescisórias na
folha de pagamento de 03/2005, o que indica que não houve desligamento da empresa.
Os segurados permaneceram fazendo parte do quadro funcional da empresa,
continuando a exercer suas atividades sem, no entanto, serem incluídos em folha (tal
fato acarretou lavratura do AI n° 37.119.502-0) e as remunerações lançadas por
arbitramento. Tomou-se como parâmetro a remuneração de cada funcionário na última
folha de pagamento 03/2005 (Anexo III). Para os funcionários Kátia R. N. da Silva e
Maria Ângela R. Costa, que continham data de saída na ficha de registro de
empregados (posterior a 03/2005), foram apuradas as contribuições sociais até a data
do desligamento;
- a funcionária Sueli M. R. de Andrade integrou a folha de pagamento até 01/2006.
Referida folha aponta o pagamento de verbas rescisórias e consta da ficha de registro
seu desligamento em 31/01/2006. No entanto, não foi apresentada a rescisão de
contrato e verificou-se in loco que ela nunca foi substituída e que continua exercendo
plenamente suas funções de assistente administrativa, já que desde o início do
procedimento fiscal permanecia na empresa no horário comercial e atendia à
fiscalização. Dessa forma, inclui-se sua remuneração na NFLD, tendo sido considerada
como base-de-cálculo de contribuições previdenciárias de 02/2006 a 13/2006. Utilizou-
se como parâmetro sua remuneração constante da última folha de pagamento 01/2006;
- os fatos geradores não foram declarados em GFIP, motivo pelo qual autuou-se a
empresa no Al n°37.119.501-2.
Ciente pessoalmente da exigência em 04/09/2007, conforme consignado na respectiva
NFLD (fl. 1), a empresa propôs impugnação, por meio do protocolo de 03/ 10/2007 (fls.
72/78), anexando cópias de documentos às fls. 79/208. Em sua defesa faz um relato dos
fatos, e deduz as alegações a seguir sintetizadas:
• - preliminarmente, que seja reconhecida a decadência pleiteada, sob o argumento que
a Lei n° 8.212/91 não poderia definir prazo decadencial diverso do estipulado nos
artigos 173 e 174 do CTN, de cinco anos, sob pena de incorrer em vício de
inconstitucionalidade, ao conflitar com normatização de hierarquia superior, violando
o art.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000602/2007-01

146, III, "b" da Constituição Federal, restando decaído o crédito previdenciário
lançado fora do prazo decadencial •de cinco anos. Traz à colação julgado do STJ
corroborando seu entendimento;
- o fato de não ter aderido ao PAT, por si só, não tem o condão de transformar cestas
básicas em salário, pois se tratou de uma mera irregularidade, passível de correção.
Traz jurisprudência;
- integra grupo econômico juntamente com a empresa Organização de Ensino
Formando Lideranças Ltda, cujo objeto social é a prestação de serviços de educação
infantil e ensino fundamental e que os professores que trabalhavam única e
exclusivamente nessa área foram transferidos para a empresa citada, mas
permaneceram na folha de pagamento da impugnante. Junta cópia da folha de
pagamento 13/2006 (fls. 168/173);
- os empregados não foram excluídos da folha de pagamento, mas houve transferência
para outra empresa do grupo, anotada em CTPS, ficando todos os direitos a eles
assegurados, inclusive efetuados os recolhimentos previdenciários, bem como rescisões
contratuais e pagamentos, assumidos pela Organização de Ensino Formando
Lideranças Ltda.
Transcreve a Súmula 129 do TST; que trata da hipótese de prestação laborai para
empresas de um mesmo grupo econômico;
- requer o acolhimento da impugnação para tornar a NFLD insubsistente.
(...)”
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ/SPOII (e-fls. 244 a 252), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo foram analisados cada uma das
insurgências do contribuinte, a qual passo a sumarizar em tópicos:
a) Decadência
A DRJ/SPOII entende que o prazo decadência para contribuições sociais
previdenciárias é de 10 anos, com base no artigo 45 da Lei no 8.212/91, então
vejamos alguns trechos do Acórdão da DRJ/SPOII neste sentido:
“(...)
É importante esclarecer que até o presente momento não há decisão do Supremo
Tribunal Federal em ADIN declarando inconstitucional o dispositivo na lei ordinária.
O presente lançamento foi lavrado em 31/08/2007 e o período do débito tem como
início a competência 04/1999. Portanto, amolda-se perfeitamente à hipótese do inciso I
do art. 45 da Lei n° 8.212/91, tendo o lançamento sido realizado dentro do prazo
decenal ali previsto.
Diante das considerações acima, resulta não acolhida a preliminar de decadência.
“(...)
b) Mérito:
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000602/2007-01


Cestas básicas dadas aos funcionários e a não inscrição ao Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT
O órgão julgador da primeira instância administrativa entendeu acertado o
lançamento fiscal de contribuição social previdenciária sobre os valores
correspondentes as cestas básicas fornecidas pela contribuinte ao seus
empregados, por não inexistir a inscrição da ora Recorrente ao PAT, que
no entendimento da DRJ/SPOII é pressuposto fundamental para não
inclusão dos valores das cestas básicas como integrantes do salário de
contribuição (com base na alínea “c”, do § 9o, do art. 28 da Lei no
8.212/91, no § 10, do artigo 214, do Decreto no 3048/99 e no art. 3o da Lei
no 6.321/76). Diz a DRJ/SPOII em seu Acórdão:
“(...)
Razão não lhe assiste, pois a inscrição no referido programa é condição necessária
para a não-integração ao salário-de-contribuição, conforme expressamente previsto na
Lei n° 8.212/91, como se demonstrará a seguir.
(...)
Verifica-se nos autos que os valores levantados foram lançados por aferição indireta,
visto que a empresa deixou de apresentar as notas fiscais concernentes à aquisição de
cestas básicas, fato que resultou na lavratura do Al n° 37.119.503-9. O parâmetro
utilizado foi o valor constante da nota fiscal apresentada referente à competência
imediatamente posterior àquela em que se queria apurar o salário de contribuição,
conforme discriminados no Anexo I (fl. 62), que integra a NFLD.
Uma vez que o fornecimento de alimentação foi feito em desacordo com a legislação
supracitada, este deve ser compreendido no conceito de remuneração, por força de lei,
devendo sofrer a incidência da contribuição previdenciária, por se tratar de verdadeiro
ganho habitual sob a forma de utilidade (art. 28, 1, da Lei n° 8.212/91), posto
caracterizado seu recebimento habitual (mensal) e seu caráter contraprestativo.
(...)”

Existência de Grupo Econômico – Recorrente com a Organização de
Ensino Formando Lideranças Ltda. / Empregado Fora da Folha de
Pagamento – EFF
Aqui, a DRJ/SPOII, entendeu que a Recorrente não comprovou fazer parte
de um grupo econômico, não se sustentando a alegação da Recorrente que
os funcionários não foram excluídos da folha de pagamento, mais sim
transferidos para outra empresa do mesmo grupo econômico. Vejamos
trechos do Acórdão da DRJ/SPOII:
“(...)
Quanto à alegação de que os empregados não foram excluídos da folha de pagamento,
mas sim transferidos para outra empresa do mesmo grupo (Organização de Ensino
Formando Lideranças Ltda, cujo número do CNPJ foi informado incorretamente na
impugnação — o correto é 07.178.787/0001-25), deve-se esclarecer que da análise do
Relatório Fiscal não foi constatado pelo auditor notificante a existência de empresas
controladoras, controladas e coligadas, o que indicaria a caracterização de grupo
econômico de fato e a conseqüente responsabilidade solidária, nos termos do art. 30,
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000602/2007-01

VI da Lei n° 8.212/91, e possibilitaria ao INSS, cobrar a contribuição previdenciária de
qualquer das empresas integrantes do grupo, sem que se possa argüir a defesa de
ilegitimidade de parte, ou beneficio de ordem.
(...)
Observe-se que a transferência de empregados só seria possível somente no caso de um
estabelecimento para outro da mesma empresa, ou seja, para filial, agência ou
sucursal, como também entre empresas do mesmo grupo econômico, pois o art. 2° da
CLT estabelece que sempre que uma ou mais empresas, embora tenham, cada uma
delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra
atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente
responsáveis à empresa principal e a cada uma das 'subordinadas.
Posto isto, da análise comparativa dos documentos anexados aos autos pelo
impugnante, quais sejam, contratos sociais e alterações (fls. 83/100), verifica-se a
inexistência de vinculação jurídica ou econômica entre ambas, não há participação das
mesmas pessoas físicas nas empresas em questão (sócios comuns), não há provas de
relação de dominação entre a empresa principal e as subordinadas/controladas, que
desenvolvem suas atividades estabelecendo relações que demonstram a unicidade de
interesses, atuando de maneira inequívoca como um grupo econômico de fato.
E mesmo que as empresas tivessem o mesmo quadro societário por si só não
caracterizaria a existência de grupo econômico, conforme o art. 2° da CLT, caso uma
não esteja sob a direção, controle ou administração de outra. Por outro lado, não se
tratando de estabelecimento da mesma empresa e não pertencendo as empresas
envolvidas a um mesmo grupo econômico, a transferência dos empregados não pode
ser realizada.
No que tange ao Enunciado 129/TST, a hipótese nele tratada não se aplica ao presente
caso, uma vez que não há provas de prestação de serviços a mais de uma empresa do
mesmo grupo econômico.
Além do mais, cabia ao interessado a prova dos fatos alegados, conforme mandamento
expresso na Lei n° 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, quanto ao ônus probatório:
Art. 36 Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei.
Feitas essas considerações e considerando os documentos anexados aos autos, no caso
presente não restou caracterizada a existência de grupo econômico e, portanto, correto
o procedimento da fiscalização em considerar os funcionários relacionados no Anexo
II (fls. 67) como integrantes do quadro funcional da empresa no período do
levantamento, já que não constam verbas rescisórias na folha de pagamento e não
houve baixa nas fichas de registro desses empregados, bem como em aferir a base-de-
cálculo dos referidos empregados para apuração das contribuições previdenciárias
(até 13/2006) com base na remuneração de cada funcionário na última folha de
pagamento em que foi incluído (03/2005).
As cópias dos Termos de Rescisão do Contrato de Trabalho juntadas pelo impugnante
(a partir de fls. 180) também não são capazes de alterar o lançamento, pois
corroboram o feito da fiscalização pelo seguinte:
- funcionárias Maria Angela R. Costa e Kátia Rua N. da Silva: correto o
procedimento da fiscalização, pois as contribuições foram apuradas até a data de
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000602/2007-01

afastamento, conforme consta na cópia do Termo de Rescisão juntado na defesa (fls.
180 e 187). Vide Anexo IH e subitem 7.3.1 do Relatório Fiscal;
- funcionárias Janete Jesus C. Barreto, Edna Elias Barros e Aline W. Ventola: a data
de desligamento que consta no Termo de Rescisão juntado na defesa (fls. 192, 197,
200) está fora do período da NFLD, que vai até 13/2006.
(...) Nossos grifos”

Arbitramento 13o salário 2006
Neste ponto, a DRJ/SPOII aceitou as cópias simples das folhas de
pagamento referentes ao 13o salário 2006 e apresentadas com a
impugnação, decidindo pela retificação da base de cálculo do débito no
Levantamento ARB — ARBITRAMENTO 13o SAL 2006 de R$19.681,06
para R$ 18.150,78. Vejamos trecho do Acórdão:
“Com relação às cópias simples das folhas de pagamento relativas ao 13° salário 2006
(as cópias autenticadas em Cartório foram juntadas no Al n° 37.119.501-2, CFL 68,
conexo a esta NFLD) e apresentadas somente na defesa (fls. 168/173), serão aceitas
para retificar o débito no Levantamento ARB — ARBITRAMENTO 130 SAL 2006, e
será alterada a base-de-cálculo de R$ 19.681,06 (dezenove mil, seiscentos e oitenta e
um reais e seis centavos) para R$ 18.150,78 (dezoito mil, cento e cinqüenta reais e
setenta e oito centavos), conforme Discriminativo Analítico do Débito Retificado—
DADR, anexo.
(...)”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, por via postal em 24 de março de 2008 (e-fl.
257 a 265), o sujeito passivo, reiterando os termos da impugnação, postula o acolhimento do
Recurso Voluntário e consequentemente pleiteia seja reformada a decisão de primeira instância,
cancelando-se o lançamento fiscal.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: 1) Do Inconformismo com o V. Acórdão de Fls. 223/231 (Da Decadência); 2) Das Cestas
Básicas; 3) Quanto a Existência de Grupo Econômico.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000602/2007-01

Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso ao Acórdão da DRJ/SPOII em 22 de fevereiro de 2008 - e-fl. 254),
protocolo recursal, por via postal, em 24 de março de 2008, e-fl. 255, tendo respeitado o trintídio
legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 257 a 265).
Da Decadência
A Recorrente pleiteia a aplicação do prazo decadencial de 05 anos, a teor das
disposições contidas nos artigos 173 e 174 do Código Tributário Nacional – CTN.
Diferentemente do entendimento dos ilustre julgadores da DRJ/SPOII, com razão
a Recorrente em relação o prazo decadencial de 5 anos, posto que o Supremo Tribunal Federal -
STF sumulou a matéria - Súmula Vinculante no 8, de 12 de junho de 2008, publicada no Diário
Oficial da União de 20 de junho de 2008, declarando inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei
no 8.212/91:
“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.”
Pois bem. Isto posto, devemos observar o estabelecido na aliena “b”, do inciso III,
do artigo 146 da Constituição Federal de 1988, que estabelece a competência à lei complementar
dispor sobre as normas gerais em matéria de legislação tributária, entre elas as relacionadas a
matéria de prescrição e decadência tributária.
Desta maneira, aplicam-se às contribuições sociais previdenciárias as regras de
decadência e prescrição prevista no CTN (Lei no 5.172/66 - recepcionado pela Constituição
Federal com força de lei complementar), mas especificamente em seu §4o, do artigo 150 e em
seu inciso I, do artigo 173 que estabelece o prazo decadencial de 5 anos, para os lançamentos de
homologação de tributos, entre estes as contribuições sociais previdenciárias. Vejamos:
“Lei no 5.172/66 – CTN:
(...)
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000602/2007-01

pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)”
Todavia, devemos observar o que bem apontou o Ilustre Conselheiro desta Turma,
o Sr. Marcelo de Souza Sáteles, em seu voto constante do Acórdão no 2202-005.721, sessão de
julgamento de 06 de novembro de 2019 (e-fls. 114 a 115):
“(...)
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial este Conselho adota o
entendimento do STJ no Recurso Especial n° 973.733/SC (2007/01769940), julgado em
12 de agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido
ao regime do artigo 543C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008 e, portanto, de
observância obrigatória neste julgamento administrativo. No referido julgado, o STJ,
além de afastar a aplicação cumulativa do artigo 150, §4° com o artigo 173, inciso I,
definiu que o dies a quo paia a decadência nos casos de tributos sujeitos ao lançamento
por homologação somente será aquele da data do fato gerador quando o contribuinte
tiver realizado o pagamento antecipado. Nos demais casos, deve ser aplicado o
dispositivo do artigo 173, inciso I.
No caso em análise, aos lançamentos fiscais referem-se ao período de 01 de abril
de 1999 a 31 de dezembro de 2006, sendo a Recorrente cientificada do lançamento em 04 de
setembro de 2007 (e-fl. 55), devendo o prazo decadencial ser contado a partir da data dos fatos
geradores, conforme estabelecido no §4o do artigo 150 do CTN, pois, houve pagamentos parciais
das contribuições previdenciárias e não há vislumbre de que ocorrência de conduta dolosa,
fraudulenta ou simulada da Recorrente.
Desta forma, devido ao transcurso do prazo superior a cinco anos, contatos da
ocorrência do fato gerador até a data da ciência do débito em 04 de setembro de 2007, os
lançamentos fiscais até a competências de agosto de 2002, inclusive, foram alcançados pela
decadência, nos moldes do §4o, artigo 150 do CTN.
Do Mérito
 Das Cestas Básicas
A questão nuclear neste tópico é se as cestas básicas fornecidas pela Recorrente
aos seus funcionários estão fora ou não da incidência da contribuição social previdenciária,
mesmo não sendo a Recorrente inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.
A fiscalização em Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débitos - NFLD n° 37.119.499-7 (e-fls. 56 a 69) identifica que:
“(...)
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000602/2007-01

“7.2. Lev. CBA — (não declarado em GFIP, sem redução de multa).
7.2.1. Trata-se de cesta básica fornecida habitualmente pela empresa aos empregados,
conforme determinação prevista nas Convenções Coletivas de Trabalho de 1999, 2001,
2002, 2003, 2004-2005, 2006-2007 e no Acordo Coletivo de Trabalho de 2000.
Tal fato foi confirmado através de Recibos firmados pelos empregados atestando o
recebimento do benefício. No entanto, a empresa não comprovou a adesão ao
Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT, motivo pelo qual essa parcela "in
natura" fornecida a titulo de alimentação deve integrar o salário de contribuição.
Corroborando o acima exposto, nas Relações Anuais de Informações Sociais
apresentadas — 1999 a 2003, consta a informação de que a empresa não estava
inscrita no referido Programa (campo "Participa do PAT" =Não).
7.2.2. Para algumas competências foram apresentadas Notas Fiscais Mercantis
relativas à compra dos produtos integrantes das cestas básicas, sendo possível
identificar os valores reais da alimentação fornecida in natura. Estes meses foram
abrangidos pela NFLD n°37.119.498-9, já que não envolvem aferição indireta.
7.2.3. Para os meses em que não foram oferecidas à fiscalização as Notas Fiscais
concernentes à aquisição de cestas básicas (fato que resultou no Al n°37.119.503-9),
o salário utilidade foi lançado por arbitramento e apurado mediante aferição indireta.
Foi utilizado com parâmetro o valor constante da Nota Fiscal apresentada referente à
competência imediatamente posterior aquela em que se queria apurar o salário de
contribuição, conforme Anexo I. Para as competências 09.2006 a 12.2006 foi utilizado
o valor da NF emitida em 08.2006, já que esta foi a última Nota apresentada.
7.2.4. Os referidos valores não foram declarados em Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social, fato que culminou no Al no 37.119.501-2.
(...)”
Ressalta-se que a matriz constitucional das contribuições previdenciárias incidente
sobre a remuneração dos trabalhadores em geral é a alínea “a” do inciso I do art. 195 da
Constituição Federal que dispõe:
“(...)
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais:
I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
a) folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
(...)”
Já os arts. 21 e 28 da Lei no 8.212/1991 instituíram as bases sobre as quais
incidem as contribuições previdenciárias de empregadores e empregados, como podemos ver a
seguir:
“(...)
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000602/2007-01

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas,
os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de
reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou,
ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.7(Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)”
Pelo disposições citadas acima, temos que a base de cálculo da contribuição social
previdenciária é amplo e abrangente, mas há que se observar que está fora do campo de
incidência os valores alcançados por regras isentiva, como é o caso da alimentação in natura
fornecida pela empresa aos seus empregados.
Neste sentido, temos o disposto na alínea “c”, do §9o, do artigo 28 da Lei no
8.212/91:
“(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no
6.321, de 14 de abril de 1976;
(...)”
Ora, pela simples leitura da alínea “c”, do §9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91,
temos que a parcela referente à alimentação in natura fornecida pela empresa aos seus
empregados só é excluída do campo de incidência da contribuição previdenciária se essa for
paga observando o PAT, nos moldes da Lei no 6.321/76.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000602/2007-01

Por outro lado, o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça – STJ é de que, em se tratando de pagamento in natura, o auxílio alimentação não sofre
incidência de contribuição previdenciária, independentemente de inscrição no PAT, visto que
ausente a natureza salarial da verba. Nesse sentido é a decisão consubstanciada no AgRg no
REsp no 1.119.787/SP:
“(...)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS.
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES.
1. O pagamento do auxílio-alimentação in natura , ou seja, quando a alimentação é
fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não
possuir natureza salarial, razão pela qual não integra as contribuições para o FGTS.
Precedentes: REsp 827.832/RS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ
10/12/2007 p. 298; AgRg no REsp 685.409/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em
20/06/2006, DJ 24/08/2006 p. 102; REsp 719.714/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em
06/04/2006, DJ 24/04/2006 p.
367; REsp 659.859/MG, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2006, DJ 27/03/2006 p.
171. 2. Ad argumentandum tantum, esta Corte adota o posicionamento no sentido de
que a referida contribuição, in casu, não incide, esteja, ou não, o empregador, inscrito
no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
3. Agravo Regimental desprovido.
(...) – nosso grifo”
Com base no entendimento pacifico do STJ, foi editado Ato Declaratório n°
03/2011 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), publicado no D.O.U. de 22 de
dezembro de 2011, com base em parecer aprovado pelo Ministro da Fazenda (Parecer PGFN/CRJ
no 2117/2011), o qual autoriza a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de
recursos, “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura
do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”, independentemente de
inscrição no PAT.
Assim, conforme alínea “c” do inciso II do § 1o do art. 62 RICARF, os membros
das turmas de julgamento do CARF podem afastar a aplicação de lei com base em ato
declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no
10.522/2002 (como é o caso do Ato Declaratório no 3/2011).
Neste mesmo sentido passamos a transcrever ementas dos seguintes Acórdão do
CARF:
“(...)
Acórdão no 9202008.019– 2a Turma
Sessão de 23 de julho de 2019
Matéria: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO IN NATURA
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado VIAÇÃO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-006.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000602/2007-01

Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, ainda que a empresa não esteja inscrita no
Programa de alimentação do Trabalhador PAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(...)”

“(...)
Acórdão no 9202008.441– 2a Turma
Sessão de 16 de dezembro de 2019
Matéria ALIMENTAÇÃO IN NATURA
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado BENASSI MINAS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
O fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não está
sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o empregador não esteja
inscrito no PAT. Ato Declaratório PGFN no 3/2011 Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(...)

“(...)
Acórdão no 2401-007.170 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 7 de novembro de 2019
Recorrente FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DECADÊNCIA.
TERMO
INICIAL.
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). SÚMULA CARF No 148.
Na hipótese de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN, ainda que
verificado o pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou fulminada a
contribuição previdenciária lançada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do
CTN.
(Súmula CARF no 148)
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-006.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000602/2007-01

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). OMISSÃO DE FATOS
GERADORES. PENALIDADE. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Configura infração à legislação previdenciária, punível com multa, deixar a empresa
de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias. Quanto ao mérito, o auto de infração lavrado pelo
descumprimento de obrigação acessória correlata ao lançamento de ofício de
contribuições previdenciárias deve refletir o resultado deste último.
ALIMENTAÇÃO “IN NATURA”. CESTAS BÁSICAS.
O fornecimento de alimentação “in natura” na forma de cestas básicas não integra a
remuneração do trabalhador para fins de incidência de contribuição previdenciária,
independentemente da inscrição do empregador no Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT).
PENALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No
11.941,
DE
2009.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PORTARIA
CONJUNTA
PGFN/RFB No 14, DE 2009.
Para efeitos da retroatividade benigna em matéria de penalidade no lançamento de
contribuições previdenciárias, com aplicação da multa mais favorável ao autuado, o
cálculo será efetuado em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de
4 de dezembro de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a decadência e,
no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) excluir do cálculo da
penalidade do auto de infração, nas competências de 01/1999 a 11/1999, os valores
correspondentes às cestas básicas; e b) determinar o cálculo da penalidade em
conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico
para o sujeito passivo. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro
Matheus Soares Leite, substituído pelo conselheiro Virgílio Cansino Gil (suplente
convocado).
(...) – nosso grifos.
Por todo o exposto e considerando que no caso em exame, o fornecimento de
alimentação por meio de cestas básicas configura modalidade de alimentação in natura, deverá ser
excluído do lançamento fiscal os valores referentes as cestas básicas fornecidas pela Recorrente aos
empregados, de todo o período atuado.
 Quanto à Existência de Grupo Econômico - alegação da Recorrente para
não inclusão de funcionários na folha de pagamento
Aqui, a fiscalização identificou que a partir da competência de 04/2005
empregados da Recorrente deixarem ser incluídos em suas Folhas de Pagamento. Em seu
trabalho o agente autuante relacionou os empregados que deixaram de ser incluídos em Folhas
de Pagamento, conforme se verifica no Anexo II do Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débitos - NFLD n°37.119.499-7 (e-fls. 56 a 69).
Consta do Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de Lançamento de Débitos (e-fls.
56 a 96), que os empregados relacionados constavam das Folhas de Pagamento até 03/2005,
porém, a partir de 04/2005 estes foram excluídos, sendo que, para maioria dos casos, sem constar
a baixa nas Fichas de Registro de Empregos. Vejamos trecho do Relatório Fiscal da Notificação
Fiscal de Lançamento de Débitos:
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-006.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000602/2007-01

“(...)
7.3 -Lev. EFF — (não declarado em GFIP, sem redução de multa).
7.3.1. Refere-se aos segurados empregados que deixaram de ser incluídos em Folhas de
Pagamento a partir da competência 04/2005. Os referidos funcionários, elencados no
Anexo II, constavam das Folhas de Pagamento até 03/2005; no entanto, a partir de
04/2005 foram excluídos das mesmas, sem que houvesse baixa nas respectivas Fichas
de Registro de Empregados (data de saída em branco). Em alguns casos, as Fichas
apresentavam data de saída, mas com data posterior à 03/2005. Não foram
apresentadas rescisões de contrato de trabalho para os aludidos empregados (motivo
pelo qual a empresa foi autuada através do AI no 37.119.504-7), tampouco constavam
verbas rescisórias na Folha de Pagamento de 03/2005, o que indica que não houve o
desligamento da empresa.
Dessa forma, observa-se que estes segurados permaneceram fazendo parte do quadro
funcional da empresa, continuando a exercer suas atividades, sem, no entanto, serem
incluídos em Folhas de Pagamento (tal fato acarretou na lavratura do AI
n"37.119.502-0), e, dessa forma, as suas remunerações foram lançadas por
arbitramento e apuradas por aferição indireta, tendo sido utilizadas como base de
cálculo para apuração das contribuições previdenciárias até 13/2006. Tomou-se como
parâmetro a remuneração de cada funcionário na última Folha de Pagamento em que
foi incluído, qual seja, 03/2005 (Anexo III). Para os funcionários Kátia Rua Nogueira
da Silva e Maria Angela Ruiz Costa, que continham data de saída na Ficha de
Registro de Empregados (posterior a 03/2005), foram apuradas as contribuições
sociais devidas até a data do desligamento.
Oportuno salientar que a funcionária Sueli M. Rayzer de Andrade, Assistente
Administrativa, integrou a Folha de Pagamento até 01/2006. A referida Folha de
Pagamento aponta o pagamento de verbas rescisórias, e consta da Ficha de Registro
de Empregados o desligamento da funcionária em 31/01/2006. No entanto, não foi
apresentada a sua rescisão de contrato de trabalho e, foi verificado in loco, que a
mesma nunca foi substituída e continua exercendo plenamente suas funções de
assistente administrativa, já que desde o início do procedimento fiscal permanecia na
empresa no horário comercial e atendia à fiscalização, providenciando documentos e
prestando as informações em nome da empresa. Dessa forma, sua remuneração foi
incluída na presente Notificação, tendo sido considerada como base de cálculo de
contribuições previdenciárias de 02/2006 a 13/2006.
Utilizou-se como parâmetro a sua remuneração constante da última Folha de
Pagamento em que foi incluída (01/2006).
7.3.3. Os valores constantes do presente Levantamento não foram declarados em GFIP,
motivo pelo qual a empresa foi autuada através do AI n"37.119.501-2.
(...) “- nossos grifos.
Nota-se que a fiscalização verificou caso a caso e fundamentou o lançamento com
base em suas diligências e provas apresentadas pela Recorrente.
Por outro lado, objetivando afastar o lançamento fiscal quanto ao imputado pela
fiscalização como exclusão de empregados da sua folha de pagamento, a Recorrente apresenta a
tese de que os professores que trabalhavam para ela foram transferidos para a empresa
Organização de Ensino Formando Lideranças Ltda., em razão de serem estas empresas do
mesmo grupo econômico. Busca sustentar sua alegação apresentando os seguintes fatos:
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-006.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000602/2007-01

 o endereço da sua filial e o mesmo da sede da empresa Organização de
Ensino Formando Lideranças Ltda.;

a sócia majoritária - Maria de Lourdes Silva Borges exercia, juntamente
com o outro sócio, José Américo Borges, a gerência e administração da
sociedade (da Recorrente);
 Maria de Lourdes Silva Borges se retirou da Recorrente e constituiu,
com sua filha Manca Borges Lopes, a outra sociedade, nesta,
também, gerindo e administrando a sociedade.
 em razão da sua retirada do quadro societário da Recorrente, foi
admitido, como sócio, Bruno Silva Borges, seu filho e de José
Américo Borges, o sócio que remanesceu na sociedade Organização
Pluft.
Ademais, pelas alegações acima expostas, requer a Recorrente que seja observada
a Súmula do TST no 129, que estabelece “a prestação de serviços a mais de uma empresa do
mesmo grupo econômico, durante a mesma jornada de trabalho, não caracteriza a coexistência
de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário" e que seja julgado insubsistente
o lançamento fiscal em relação a esse aspecto.
Pois bem. Pelo que consta dos autos, estas alegações realizadas pela Recorrente
são feitas sem provas da existência de Relação de Vínculos entre as empresas, sendo insuficiente
a relação familiar entre os sócios da empresa.
Neste giro, foi muito bem apontado pela DRJ/SPOII em seu Acórdão (e-fl. 251)
que:
“(...)
Observe-se que a transferência de empregados só seria possível somente no caso de um
estabelecimento para outro da mesma empresa, ou seja, para filial, agência ou
sucursal, como também entre empresas do mesmo grupo econômico, pois o art. 2° da
CLT estabelece que sempre que uma ou mais empresas, embora tenham, cada uma
delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra
atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente
responsáveis à empresa principal e a cada uma das 'subordinadas.
Posto isto, da análise comparativa dos documentos anexados aos autos pelo
impugnante, quais sejam, contratos sociais e alterações (fls. 83/100), verifica-se a
inexistência de vinculação jurídica ou econômica entre ambas, não há participação das
mesmas pessoas físicas nas empresas em questão (sócios comuns), não há provas de
relação de dominação entre a empresa principal e as subordinadas/controladas, que
desenvolvem suas atividades estabelecendo relações que demonstram a unicidade de
interesses, atuando de maneira inequívoca como um grupo econômico de fato.
(...)
Assim, sem razão a Recorrente neste ponto.

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-006.106 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000602/2007-01

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam há
razão em parte à Recorrente, para declarar a decadência do lançamento no que concerne às
competências até agosto de 2002, inclusive, e para excluir da autuação os valores associados ao
recebimento de cestas básicas (alimentação in natura) dadas pela Recorrente aos seus
empregados.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital